Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-22.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000912-22.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: EDER DIAS ALVES

Advogado(s)
:
LUCAS OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como LUCAS OLIVEIRA SOUZA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROVA SUFICIENTE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MUNICÍPIO QUE NÃO DESCONSTITUIU AS ALEGAÇÕES DO AUTOR. EC 113/21. NECESSIDADE DE REPARONA SENTENÇA PARA AJUSTAR A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. INVIABILIDADE DE OBRIGAR-SE O PAGAMENTO VIA RPV NESTE MOMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Mirangaba contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento dos serviços de hospedagem e alimentação prestados até outubro de 2016, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios com base na poupança, além de fixar o pagamento por meio de RPV e afastar os pedidos de lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno da suficiência das provas documentais que embasam a condenação ao pagamento pelos serviços prestados, da legalidade da fixação da correção monetária e dos juros moratórios, bem como da determinação do pagamento via RPV antes da liquidação do montante devido.

III. Razões de decidir: Restou demonstrada a existência do contrato e a efetiva prestação dos serviços de hospedagem e alimentação entre 2015 e outubro de 2016, mediante notas com identificação de usuários e timbre municipal. A ausência de nota de empenho ou aceite formal não elide a obrigação de pagar por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A condenação ainda é ilíquida, sendo prematura a determinação de pagamento por RPV antes da apuração do valor devido e da verificação da observância ao limite legal municipal. A partir da EC nº 113/2021, o índice de atualização monetária e de juros moratórios deve ser unificado na Taxa Selic, sendo indevida sua cumulação com outros índices.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É devida a remuneração por serviços efetivamente prestados à Administração Pública, ainda que ausente formalização de empenho ou aceite, quando comprovada efetiva prestação do serviço. A imposição de pagamento via RPV é prematura em sentenças ilíquidas. A partir da EC nº 113/2021, a Taxa Selic é o único índice aplicável para correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000912-22.2020.8.05.0137
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MIRANGABA e como apelada EDER DIAS ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator